Tribunal: TJPA
Processo: 0808576-55.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808576-55.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

AGRAVADO: CCB /FUJITA ENGENHARIA - PARQUE SHOPPING BELEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.O MAGISTRADO REJEITOU SEU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA AGRAVADA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 50 DO CC. NÃO VERIFICO QUALQUER ATO QUE POSSA SE CONFIGURAR EM ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, CARACTERIZADO POR DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para haver a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que seja preenchido o seguinte requisito, conforme rege o art. 50 do CC: “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.

II - Não está presente qualquer ato que possa se configurar em abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III - Pelo fato da empresa/agravada ter encerrada suas atividades ou pela falta de quitação da sua dívida sem oferecimento de bens a serem penhorados, não preenchem os requisitos citados no art.50 do CC.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808576-55.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO MACEDO

AGRAVADO: CCB/ FUJITA ENGENHARIA – PARQUE SHOPPING BELÉM LTDA

ADVOGADO: JANIO SOUZA NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Execução de título extrajudicial proposta em face de
CCB/ FUJITA ENGENHARIA – PARQUE SHOPPING BELEM LTDA
.

Insurge-se a agravante contra a decisão que rejeitou seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada.

Aduziu que a Agravada teria sido devidamente citada para quitar a dívida sem que tenha cumprido com sua obrigação ou oferecido bens à penhora, sendo que o processo já estaria há mais de seis anos em tramitação.

Ademais, a Agravada teria se beneficiado dos serviços prestados pela Agravante, tendo recebido o dinheiro da obra e deixando a Recorrente sem receber pelos serviços prestados, tendo encerrado atualmente suas atividades, o que demonstraria a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive liminarmente no presente agravo.

Requereu a antecipação de tutela e sua posterior confirmação com a reforma da decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1117192/1117697.

Às ID.1744251 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2350876 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
rejeitou seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, para haver a desconsideração da personalidade jurídica, é preciso que seja preenchido o seguinte requisito, conforme rege o art. 50 do CC: “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”.

No caso tela, ao menos neste momento processual, entendo não estar presente qualquer ato que possa se configurar em abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Importante ressaltar, que pelo fato da empresa/agravada ter encerrada suas atividades ou pela falta de quitação da sua dívida sem oferecimento de bens a serem penhorados, não preenchem os requisitos citados no art.50 do CC.

Vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

NA ORIGEM
- DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA -

AUSÊNCIA

DOS

PRESSUPOSTOS

LEGAIS

- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.

A teoria da
desconsideração
da
personalidade jurídica,
medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

2.

A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a
desconsideração
da
personalidade jurídica.
Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1193925/ RJ. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgado em: 22/05/2018).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/09/2020